Tribunal: TJDFT
Processo: 0711694-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravante/exequente) contra decisão interlocutória (ID 186898430, dos autos de origem) proferida em ação de execução de título extrajudicial, no 0011993-12.2016.8.07.0001, movida em face de QL DE CARVALHO CONSTRUCOES e QUIRINO LOPES DE CARVALHO (agravado/executado), que indeferiu o pedido de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 57195415), alega, em síntese, que juntou aos autos as pesquisas realizadas junto aos sistemas CENSEC, ONR, RAIS e SIGEF, os quais restaram negativos e que, assim, foi pleiteada a realização da pesquisa via sistema SNIPER, tendo sida indeferida na decisão agravada. Sustenta que, conforme preceitua o CNJ, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é uma solução tecnológica desenvolvida para agilizar e facilitar a investigação patrimonial de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), atuando na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Argumenta que não é dado ao Juízo a quo se abster de implementar os sistemas que lhe são disponibilizados nem se abster de se manter atualizado e operante com tais ferramentas, sem justificativas suficientes, notadamente em função de ser o SNIPER parte de política judiciária adotada não apenas pelo CNJ, como também por esta Corte de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Defende que o processo de origem está em trâmite desde 2016, sendo que o agravante vem tentando arduamente ver seu crédito pago e que, tendo sido demonstrado que todas as pesquisas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora foram consultadas, haja vista que comprovada a inexistência de outros meios para satisfação do crédito, resta claro o desacerto da decisão em indeferir a pesquisa SNIPER. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, bem como seja deferida a liminar para realização da pesquisa por meio da ferramenta SNIPER e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 57195417). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há o indeferimento do pedido de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Ademais, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Dessa forma, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Publique-se.